Tribunal: TJDFT
Processo: 0709351-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD, em face à decisão da Quarta Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS/BACEN, em cumprimento de sentença requerido em desfavor de ST SPORT TOTAL LTDA-EPP. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que após a interposição do agravo de instrumento houve a prolação de nova decisão que deferiu consulta reiterada ao SISBAJUD para fins de realização de penhora de eventuais valores encontrados (processo de origem - ID192795025). Intimada para se manifestar acerca de eventual perda de objeto do recurso, a agravante alegou que o interesse subsiste, uma vez que a finalidade do pedido indeferido pela decisão agravada é “de constatar possível abuso da personalidade jurídica” (ID 60455188). É o relatório. Decido. Inicialmente cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, houve a prolação de nova decisão que deferiu consulta reiterada ao SISBAJUD para fins de realização de penhora de eventuais valores encontrados. Salienta-se que a alegação de que a nova decisão não implica em perda do objeto não convence. Isso porque, embora a agravante alegue que a finalidade do pedido indeferido pela decisão agravada é “de constatar possível abuso da personalidade jurídica”, este não foi o fundamento do recurso. Conforme consta do próprio agravo de instrumento, o pedido de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) foi para obter informações sobre “quais instituições financeiras o cliente mantém seus ativos ou investimentos, o que é suficiente para a localização de patrimônio, sendo este o único objetivo da medida pleiteada pelo Agravante.” Portanto, se o objetivo do agravante é a localização de patrimônio financeiro da agravada, é certo que o posterior deferimento de consulta reiterada ao SISBAJUD, para fins de realização de penhora de eventuais valores encontrados, satisfaz tal pretensão, resultando em perda do objeto do presente recurso. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de junho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411